Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta vício de obscuridade no julgado ao argumento de que não foi observado o tempo de vigência do contrato como forma de restringir a cobrança de R$484,94 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) do pacto firmado entre as partes, bem como a restituição de valores. No decorrer do recurso faz extensa defesa de mérito e ainda apresenta fatos novos ao processo.
4. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 e 9 da ementa. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.